Tribunal: TJES
Processo: 5018459-26.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018459-26.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA LUCIA MOYSES
RECORRIDO: MATEUS MOYSES SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018459-26.2021.8.08.0035

RECTE.: SONIA LUCIA MOYSES

RECDO.: ARNALDO JOSE PERUZO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE CACHORRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

ARNALDO JOSE PERUZO em face de MATEUS MOYSES SOUZA, FRANCISCO MOYSES e SONIA LUCIA MOYSES, na qual narra o autor, em síntese, que passeava com seus cães na rua, no dia 26/02/2021, quando foi surpreendido com o ataque de um cão, pertencente aos requeridos. Aduz que o animal teria fugido da residência dos donos e corrido em direção ao autor e seus cachorros, atacando-os. Ademais, assevera que foi ferido e seus cachorros foram feridos, que o cachorro mordeu suas duas mãos e que a ré não tentou conter o cachorro e nem acudir o autor, que estava caído. Assim, requer indenização por danos morais, bem como a quantia de R$3.500,00 a título de danos materiais.

Ao ID. 7024816, os réus SONIA LUCIA MOYSES e MATEUS MOYSES SOUZA apresentaram contestação indicando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Sr. Mateus, que sequer reside no local, e pugnando pelo desprovimento dos pedidos autorais. Alegam que os cachorros do autor entraram no quintal da mãe dos réus por diversas vezes, de forma que a mesma instalou uma rede de proteção em sua residência para evitar acidentes, eis que os cachorros do Autor sempre passeiam pela rua sozinhos e sem coleira. Aduz que o autor apresenta comportamento inapropriado para com o cachorro, xingando-o e ameaçando-o de morte, bem como utilizando-se de uma vassoura para atiçá-lo, de forma que o animal o vê como uma ameaça. Aduz que, na data dos fatos, o que ocorreu foi uma fatalidade, eis que uma de suas tias, que visitava a residência, deixou o portão aberto, ocasionando a fuga de cachorro e o subsequente ataque.

Em contestação (ID. 7024834), o réu FRANCISCO ANTÔNIO MOYSES alega sua ilegitimidade passiva, eis que sequer reside no local e o cachorro pertence à sua irmã. Pugna, ao final, pelo improvimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7024855) que dispôs:

“
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE em a pretensão inicial em face de MATEUS MOYSES SOUZA e FRANCISCO MOYSES e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial condenando a ré, SONIA LUCIA MOYSES ao pagamento de R$ 3.524,94 (três mil, quinhentos e vinte quatro reais e noventa e quatro centavos), a título de danos materiais, com correção monetária do desembolso e juros da citação, bem como ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais com correção monetária e juros do arbitramento”
.

Irresignada, a ré SÔNIA apresentou Recurso Inominado (ID. 7024858), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, requer seja reformada a sentença objurgada, para julgar improcedentes os pedidos autorais, tendo em vista a ausência de comprovação dos danos materiais e morais suportados, bem como a culpa concorrente do autor. Subsidiariamente, requer seja a r. sentença reformada, diminuindo o quantum indenizatório no importe de 50%.

O autor apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7024863, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, e recebo-o em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, diante da hipossuficiência financeira.

Passando ao exame do mérito, dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade civil da recorrente e o cabimento de indenização pelos danos materiais e morais suportados pelo autor, em virtude de ataque de cachorro perpetrado pelo cão da ora recorrente.

Da leitura minuciosa dos autos, entendo que a sentença recorrida enfrentou muito bem a lide trazida à Juízo e as provas acostadas aos autos, de modo que sua manutenção é medida que se impõe.

Isto porque, no caso em análise, a demanda está fundada em responsabilidade civil por danos causados por animais, pelos quais seu dono ou detentor responde de forma objetiva, se não provar a culpa da vítima ou força maior, conforme dispõe o art. 936, do Código Civil.

Trata-se de responsabilidade objetiva, bastando a demonstração de ocorrência do dano, do fato do animal e do nexo de causalidade entre ambos, para o reconhecimento do dever de indenizar.

No caso dos autos, o ataque do cachorro “Boris” ao recorrido e as lesões causadas no ato são fatos incontroversos e devidamente comprovados na inicial e contestação, de forma que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva.

No que se refere à suposta culpa da vítima pelo evento danoso, afasto-a, de plano, pois salta aos olhos a ocorrência de descuido do proprietário na guarda do animal, que fugiu de sua residência após uma das “tias da família” deixar o portão da casa aberto, ocasionando o ataque do cão ao autor.

Ademais, a partir das provas apresentadas, em especial do boletim de ocorrência ao ID. 7024665 e das fotos acostados no presente (ID. 7024670 e ss.), não há que se falar em atitudes do autor, ora recorrido, que resultaram no ataque realizado pelo cachorro na data dos fatos, ao ponto de romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade da recorrente pelos danos causados por seu animal de estimação.

Saliento, novamente, que o cão fugiu por um descuido em sua guarda, eis que o portão de sua residência estava aberto, evidenciando a negligência da parte recorrente, que deve reparar o dano sofrido pelo autor.

De mais a mais, com relação aos danos materiais sofridos, entendo que restaram devidamente comprovados mediante apresentação de recibo emitido pelo médico veterinário e nota fiscal de medicamentos (ID. 7024677 e ID. 7024676).

Importa dizer, nesta oportunidade, que o recibo conta com nome completo e CRMV do veterinário responsável pelo atendimento dos cães, bem como informações suficientes para indicar a sua veracidade, a
ssim, entendo devido o pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$3.524,94, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo configurado o dano extrapatrimonial, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, violando seus direitos da personalidade, não se limitando à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano.

Por fim, no que se refere ao valor, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)